Tribunal: STF
Processo: Rcl 39649
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Trans Truck Logística e Transportes Ltda - EPP contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0010855-51.2015.5.01.0069, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADC 48/DF.
    Em suas razões, a reclamante alega que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial, com base na Lei 11.442/07. 
    Argumenta a necessidade de suspensão do processo em obediência às decisões proferidas pelo STF na ADC 48-MC e na ADPF 381-MC. Sustenta que, entretanto, o Tribunal reclamado negou o pedido de suspensão postulado, o que afronta a autoridade do referido paradigma.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite processual até decisão final nas citadas ações constitucionais.
    Intimada, a reclamante apresentou emenda à inicial (eDOC 10).
    Deferi a liminar para suspender o andamento do processo de origem. (eDOC 12)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 16 e 17)
    Citada, a parte interessada deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 23.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) 
    Desse modo, tendo em vista que o pedido dos autos se restringe à suspensão do feito na origem até o julgamento final da ADC 48/DF, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Dessarte, nesse ponto, julgo prejudicada a presente reclamação, ante a perda superveniente de seu objeto.
    Ademais, quanto à alegação de desrespeito à decisão proferida nos autos do ADPF 381-MC/DF, na qual determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas, verifico que inexiste ofensa ao julgado, dado que a suspensão foi determinada em data posterior ao ato reclamado. 
    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida (eDOC 12) e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente